Tribunal: TJMT
Processo: 1035936-52.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035936-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDUARDO BALDUINO DA SILVA - CPF: 060.810.292-04 (AGRAVADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JULIO MENDES DOS SANTOS - CPF: 179.793.617-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ DA SILVA COUTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. IDOSO. VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando a suspensão de descontos em conta do Autor/Agravado, idoso, decorrentes de empréstimos cuja contratação é por ele negada, havendo indícios de fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção, ou não, da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os extratos bancários e os comprovantes constantes nos autos evidenciam a realização de operações financeiras não reconhecidas pelo Autor/Agravado, incluindo vultosas transferências no mesmo dia da contratação, o que reforça a plausibilidade da tese de fraude.

4. Considerando que os descontos podem prejudicar a subsistência do autor/agravado, que é idoso com 71 anos de idade, restam configurados o risco de dano irreparável e a urgência da medida.

5. A suspensão dos descontos preserva o resultado útil do processo, sendo reversível e não causando prejuízo irreparável à instituição financeira, que poderá reaver os valores, caso reconhecida a validade da contratação.

6. Assim, impõe-se a manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência ao autor/agravado, não comportando modificação por meio do presente recurso.

7. O valor das astreintes (R$ 300,00 por dia, limitado a R$ 3.000,00) revela-se razoável e proporcional, conforme jurisprudência da Corte, suficiente para compelir o cumprimento da obrigação sem implicar em penalidade excessiva ao agravante ou enriquecimento sem causa ao agravado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido para manter a decisão que concedeu a tutela de urgência ao Autor/Agravado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Morais e Materiais n° 1026815-88.2024.8.11.0003, ajuizada em seu desfavor por
EDUARDO BALDUINO DA SILVA
.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida pelo Agravado consistente na suspensão dos descontos mensais junto à sua conta bancária, oriundos do contrato discutido, bem como fixou as astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia em caso de descumprimento, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões, o Agravante afirma que caso se mantenha a decisão que determinou a suspensão das operações, o Agravado se esquivará do cumprimento dos contratos firmados, causando o enriquecimento ilícito do Recorrido.

Sustenta que não há que se falar em fraude ou em má prestação de serviços pela instituição. Alega que não tem qualquer culpa pelo ocorrido com o Agravado, pois o contrato foi celebrado via internet/shopcredit e mediante utilizaçãode senha e chave de segurança ou token.

Ressalta que o contrato foi firmado “
no BDN, esta modalidade é feita através do cartão, senha/biometria, ou seja, não há contrato físico para este tipo de contratação
” – sic pág. 8.

Aduz que o banco foi tão vítima quanto o correntista e que é plenamente possível a redução da multa por se mostrar excessiva frente ao litígio.

Requer a concessão do efeito suspensivo, com a suspensão da medida liminar deferida nos autos de origem. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência reivindicada na petição inicial.

O efeito suspensivo foi indeferido (ID 259764693).

Contrarrazões (ID 267213778), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

O juízo
a quo
concedeu a tutela de urgência pretendida pelo Autor, ora Agravado, nos seguintes termos:

“(...) Desta feita, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC).

Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à parte ré, a qual poderá iniciar os descontos caso venha, a presente tutela provisória de urgência, ser revogada; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora, que sofre o ônus da obrigação questionável.

Assim, hei por bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial (Id.172451696, pág.13 – item ‘a’), para determinar que a parte ré suspenda os descontos mensais, junto a conta bancária do autor, das parcelas oriundas dos contratos (débitos) discutidos nestes autos, bem como, ordeno à parte ré, que se abstenha de incluir o nome e CPF/MF do autor, junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), sob pena de aplicação de astreintes, no importe diário de R$300,00 (trezentos reais), limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste Juízo. (...)”

–
sic ID 175517077 da origem.

Analisando de forma preliminar os documentos carreados aos autos originários, evidencia-se que a probabilidade do direito do Agravado é inconteste.

Isso porque, os documentos que instruem os autos, em especial os extratos contidos em ID 172451720 e ID 172451718, além dos comprovantes de ID 172451713 e ID 172451716, demonstram a realização de dois empréstimos junto à instituição financeira Agravante, seguidos de duas transferências vultuosas (R$ 11.990,00 e 21.294,68), tudo na data de 01/07/2024.

Nesse contexto, há fundadas dúvidas sobre a contratação dos empréstimos pelo Autor/Agravado e a ocorrência de fraude por terceiros, indicando a probabilidade do direito do Autor/Agravado.

Registra-se que, em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando há possibilidade de fraude, recomenda-se a suspensão dos descontos até decisão final.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II - Por tratar de idoso, aposentado, que vive dos proventos de sua aposentadoria, não é recomendável permitir a continuidade dos descontos em folha, enquanto se discute justamente a legitimidade ou não da respectiva contratação
.

(AI 109801/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) – destaquei.

Por sua vez, o perigo de dano é notório, uma vez que a manutenção dos descontos em conta bancária do Autor/Agravado poderá prejudicar a sua própria subsistência, restando comprovado, sem dúvida alguma, a urgência do pedido.

Não se pode deixar de considerar neste momento, que o Autor/Agravado é pessoa idosa, com 71 (setenta e um) anos de idade, portanto, deve-lhe ser assegurado por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a preservação de seus direitos, nos termos do Estatuto do Idoso (artigo 2º).

Somado a isso, não há que se falar em perigo de irreversibilidade (art. 300, §3º, do CPC), pois caso a ação seja julgada improcedente o banco Agravante poderá efetuar a cobrança integral da dívida em desfavor do Agravado.

Dessa forma, é evidente que a decisão combatida não comporta reforma, pois estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida na inicial, como bem consignado pelo juízo
a quo.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em folha de pagamento do benefício previdenciário de Manoel De Souza Claro, decorrentes de contrato de empréstimo consignado alegadamente firmado mediante fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e se há risco de dano irreparável ao agravante diante da suspensão dos descontos sobre seus proventos previdenciários do agravado.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. O agravado apresenta elementos que indicam a possibilidade de fraude na contratação do empréstimo, como extratos bancários e Boletim de Ocorrência, evidenciando a verossimilhança de sua alegação.

5. Considerando que os valores são descontados diretamente de benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, a manutenção dos descontos pode comprometer sua subsistência, configurando risco de dano irreparável.

6. A reversibilidade da medida está assegurada, pois, caso demonstrada a regularidade do contrato, os descontos poderão ser retomados sem prejuízo para a instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário pode ser concedida quando há indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado. 2. A probabilidade do direito e o perigo de dano devem ser avaliados à luz da verossimilhança das alegações e da natureza alimentar do benefício previdenciário. 3. A reversibilidade da medida deve ser observada, permitindo a retomada dos descontos caso a regularidade do contrato seja comprovada."
(N.U 1032182-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência pleiteada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido.

III. Razões de decidir.

3. Para a concessão da tutela de urgência, o CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

5. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira.

6. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É possível a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, em caso de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido. 2. A probabilidade do direito resta demonstrada, em cognição sumária, pela alegação de que não realizou o empréstimo consignado em questão, bem como pela existência de extrato que comprova os descontos realizados em conta bancária e pelo Boletim de Ocorrência registrado, no qual relata a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário. 3. O perigo de dano também resta caracterizado, porquanto a continuidade dos descontos indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira. 4. A tutela de urgência deve ser concedida para suspender os descontos indevidos em benefício previdenciário, até que se apure a veracidade da contratação do empréstimo consignado. ” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
(N.U 1031143-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024).

Por sua vez, com relação à redução das astreintes, em que pese seja consagrada na jurisprudência a possibilidade de modificação, é certo que no caso em exame o valor arbitrado (R$ 300,00) não se mostra exorbitante, encontrando-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

O
quantum
arbitrado não tem o condão de penalizar de forma excessiva o Agravante, que é um banco que reporta lucros vultuosos mês a mês, além de não impelir o enriquecimento ilícito do Agravado.

Logo, considerando que o valor fixado se revela suficiente para compelir o cumprimento da decisão, sem representar ônus excessivo ao recorrente, a manutenção do montante se mostra necessário.

Inclusive, em caso semelhante essa Egrégia Corte já arbitrou multa em valor maior que a do presente caso, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Luzenira de Arruda. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais em benefício previdenciário da autora, vinculados a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), contrato n. 15364183, cuja contratação foi negada pela parte autora. Também foi fixada multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência determinando a suspensão dos descontos vinculados a cartão de crédito consignado; e (ii) estabelecer se a multa cominatória imposta mostra-se proporcional e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser deferida com base em prova sumária da verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, conforme o art. 300 do CPC. No caso, os extratos previdenciários juntados aos autos e a ausência de prova de contratação válida pelo banco evidenciam a plausibilidade do direito alegado.

4. A natureza alimentar do benefício previdenciário da agravada, pessoa idosa com renda exclusiva da aposentadoria, configura o perigo de dano irreparável decorrente da continuidade dos descontos questionados.

5. A ausência de documentação hábil por parte do banco para demonstrar a regularidade da contratação reforça a legitimidade da medida antecipatória deferida.

6. A multa cominatória diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, está em conformidade com os arts. 536 e 537 do CPC, possuindo caráter coercitivo e proporcional à obrigação de não fazer imposta.

7. A jurisprudência da Corte confirma a validade da imposição de astreintes para garantir a eficácia das decisões liminares, não se caracterizando excesso ou enriquecimento indevido, especialmente diante da possibilidade de cumprimento espontâneo pelo devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é legítima quando presentes indícios de ausência de contratação válida e risco de dano irreparável.

2. A multa cominatória fixada para garantir cumprimento de decisão liminar deve ser proporcional, mas suficiente para assegurar a eficácia da medida, não se caracterizando como excessiva quando observados os parâmetros legais. (...)
(N.U 1001766-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) – destaquei.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025